Tribunal: TJDFT
Processo: 0725393-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 1.2. São pressupostos para usufruir da benesse, a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o Magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 1.3. É possível o deferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais.

2. Conforme a entendimento sedimentado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a Exceção de Pré-executividade é admissível na Execução Fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

3. A necessidade de análise do Processo Administrativo Fiscal para verificação da nulidade suscitada pela agravante, demonstra a imprescindibilidade de contraditório e dilação probatória, o que é incompatível com a excepcionalidade da Exceção de Pré-executividade, via adequada tão somente à avaliação de nulidades verificáveis de ofício.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.